Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701461-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE LUIS DOS SANTOS AGRAVADO: FLAVIA PEREIRA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos de procedimento comum, concessiva de tutela antecipada em parte para determinar o bloqueio da quantia indicada por meio do sistema BACENJUD e sua transferência para conta judicial. Mediante ofício acostado ao ID 15164572, o d. Juízo informa que foi prolatada sentença no feito originário. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Arquivem-se os autos. Brasília, 3 de abril de 2020 15:58:10. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador